Tribunal: STF
Processo: RE 67952
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
EX-COMBATENTE DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. INTERPPRETAÇÃO DO ART. 178
LETRA B DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 DECISÃO QUE DENEGOU MANDADO DE
SEGURANÇA SOB O FUNDAMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO ASSEGURA
TRATANDO-SE DE EX-COMBATENTE PARTICIPANTE EFETIVO DE OPERAÇÕES
BELICAS NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL O APROVEITAMENTO OU A NOMEAÇÃO
PARA O CARGO PÚBLICO AQUELES QUE AINDA NÃO O TEM. SE O
EX-COMBATENTE JA E SERVIDOR PÚBLICO NÃO PODE INVOCAR O PRECEITO
CONSTITUCIONAL PARA INVESTIR-SE EM OUTRA FUNÇÃO PÚBLICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA LETRA A NÃO
CONHECIDO.